Tribunal: TJDFT
Processo: 0710022-23.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO. PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR VIA SISTEMA PJE. NÃO EFETIVADA. SENTENÇA CASSADA. ABANDONO DA CAUSA. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS.
1. Para configuração de desídia da parte autora na promoção de diligências a seu encargo, devem ser observados os requisitos caracterizadores do abandono da causa, nos termos expressamente estabelecidos no artigo 485, inciso III e parágrafo 1o, do CPC, quais sejam: a) não promoção de atos pelo autor durante 30 dias, após intimado; b) intimação pessoal do autor para suprimento da falta em 5 dias; c) intimação de seu patrono, com o mesmo prazo, pelo DJe.
2. Não há falar em abandono do processo quando não houve regular intimação da parte para providências, via sistema ou por publicação, uma vez que não lhe é atribuível a pausa processual superior a 30 dias ensejadora da extinção do processo.
3. Recurso conhecido e provido.